Tribunal: TJMT
Processo: 1034334-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034334-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), REINALICE MATIAS DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 255.315.651-00 (AGRAVANTE), NEUCIMAR (AGRAVADO), NEUCIMAR NUNES FEITOSA - CPF: 722.435.541-00 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA POSSE E DO ESBULHO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DESIGNADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para reintegração de posse e demolição de benfeitorias supostamente clandestinas em imóvel localizado no Projeto de Assentamento Coqueiral/Quebó, em Nobres/MT.

II. Questão em discussão

2. A matéria em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência em ação possessória, especialmente a comprovação da posse anterior da agravante e da existência do esbulho alegado.

III. Razões de decidir

3. O deferimento da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

4. A documentação apresentada não permite inferir, com segurança, a posse ininterrupta da agravante sobre a fração específica de 50 hectares, haja vista que o lote 328 passou por desmembramentos ao longo dos anos.
5. O boletim de ocorrência e as fotografias da porteira não constituem elementos de prova robustos para demonstrar o esbulho possessório, especialmente sem o suporte de documentos cartográficos ou georreferenciamento.
6. A decisão que designou audiência de justificação encontra amparo no art. 562 do CPC, permitindo melhor instrução probatória antes da concessão de medida liminar em ação possessória.

7. A jurisprudência do Tribunal recomenda a devida cautela na concessão de medidas possessórias liminares, sem a devida comprovação documental e sem oportunidade de contraditório efetivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela provisória de urgência em ação possessória exige a demonstração inequívoca da posse e do esbulho, não sendo suficientes boletins de ocorrência e fotografias isoladas para fundamentar a reintegração liminar, especialmente quando a decisão de primeiro grau determina a realização de audiência de justificação nos termos do art. 562 do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 561 e 562.
Jurisprudência relevante citada: AI 1018654-74.2019.8.11.0000, Desa. Marilsen Andrade Addário, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Reinalice Matias de Almeida Santos
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nobres
, que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse n. 1000892-70.2024.8.11.0032
, indeferiu o pedido da tutela provisória de urgência que visava a
reintegração na posse, com a determinação de demolição porteira e demais benfeitorias realizadas pelo Réu ilícita e clandestina
.

Irresignado, a Agravante pretende a reforma da decisão agravada, argumentando que é Assentada da Reforma Agrária pelo Incra em e devidamente homologada no ano de 1990, exercendo a posse mansa, pacífica, ininterrupta e longeva, há mais de 34 (trinta e quatro) anos, em 180 hectares no PA Coqueiral/Quebó lote n 328, no Município de Nobres.

Afirma que o Agravado,
em setembro de 2.023, invadiu/esbulhou aproximadamente à 50 hectares de sua área, colocando uma porteira de ferro com cadeado proibindo o acesso e posse, o que levou registrar boletim do boletim de ocorrência tombado sob o n. 2024.168330 e 2024.193362, com o fito de comunicar a invasão.

Alega que seus semoventes foram soltos ilicitamente na estrada, o que lhe causou prejuízos.

Salienta que a presença dos pressupostos previstos no art. 561 e incisos do Código de Processo Civil.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a imediata
para
determinar demolição porteira e demais benfeitorias realizadas pelo Recorrido clandestinamente

O pretendido efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão encartada nos autos (id. 256390685).

Os Agravados apresentaram as suas contraminutas, no id. 268914261, rebatendo os argumentos do Recurso e, ao final, pugnaram pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
por
Reinalice Matias de Almeida Santos
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nobres
, que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse n. 1000892-70.2024.8.11.0032
, indeferiu o pedido da tutela provisória de urgência que visava a
reintegração na posse, com a determinação de demolição porteira e demais benfeitorias realizadas pelo Réu ilícita e clandestina
.

Denota-se dos autos que Reinalice Matias de Almeida Santos ingressou com ação de reintegração de posse contra Neucimar Nunes Feitosa e outros, alegando que é assentada da Reforma Agrária desde 1990 e que detém a posse mansa, pacífica e ininterrupta de 180 hectares no P.A. Coqueiral/Quebó, lote 328, em Nobres/MT, há mais de 34 anos.

A autora sustenta que, em setembro de 2023, Neucimar invadiu aproximadamente 50 hectares da área, colocando uma porteira de ferro com cadeado, impedindo seu acesso. Alega também que Neucimar soltou seus semoventes na estrada, causando prejuízos.

Diante disso, pleiteou a tutela de urgência para ser reintegrada imediatamente na posse, com a demolição da porteira e benfeitorias supostamente clandestinas.

O Juízo singular indeferiu a tutela provisória de urgência, e designou audiência de justificação para apurar melhor os fatos.

Inconformada, Reinalice Matias de Almeida Santos interpôs agravo de instrumento, reiterando o pedido liminar.

Sabe-se que a análise do pedido de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

No presente caso, contudo, não há elementos suficientes para a concessão da medida postulada, uma vez que não há comprovação inequívoca da posse pela Agravante, tampouco elementos seguros que demonstrem a ocorrência do esbulho possessório.

O art. 561 do Código de Processo Civil exige que o autor da ação possessória comprove sua posse, o esbulho, a data da turbação e a perda da posse, requisitos que não foram integralmente demonstrados nos autos.

A Agravante alega exercer posse mansa e pacífica sobre a área litigiosa há mais de 34 anos; entretanto, a documentação apresentada não permite concluir, de forma segura, que ela detinha a posse da fração específica de 50 hectares supostamente esbulhada.

Constata-se que o lote 328, mencionado pela Agravante, passou por desmembramentos ao longo dos anos, o que dificulta a precisa individualização da área em litígio.

Ademais, há registros nos autos indicando que a própria Agravante alienou parte da referida área em momento anterior, circunstância que compromete a alegação de posse contínua e ininterrupta. A ausência de delimitação clara do imóvel impede a verificação de que a área supostamente esbulhada corresponde, de fato, ao bem que a Agravante afirma possuir.

No tocante à prova do esbulho, o boletim de ocorrência e fotografias de uma porteira com cadeado não constituem, por si sós, elementos de prova robustos o suficiente para justificar a reintegração liminar, pois consistem em ato unilateral da parte interessada, não tem força probatória para demonstrar o alegado esbulho, especialmente quando desacompanhado de outros elementos probatórios mais consistentes.

Sendo assim, a ausência de documentos cartográficos, georreferenciamento ou outros registros que evidenciem a posse e a ocupação da área em disputa reforça a insuficiência da prova produzida pela Agravante.

Diante desse cenário, mostra-se acertada a decisão do Juízo de origem ao determinar a realização de audiência de justificação, conforme previsão expressa do art. 562 do CPC, oportunizando a produção de provas adicionais que possam elucidar os fatos controvertidos, permitindo ao juízo
a quo
verificar a efetiva posse exercida pela Agravante, a localização da área litigiosa e a possível ocorrência do esbulho. Tal medida é recomendável sobretudo em ações possessórias, cujo objeto envolve circunstâncias essencialmente fáticas e que demandam uma análise mais aprofundada da situação de fato.

Desse modo, a aplicação do princípio da imediatidade da prova reforça a necessidade de manter a decisão agravada. O Magistrado de primeiro grau, ao presidir o feito, possui maior proximidade com as partes e com os elementos probatórios, dispondo de melhores condições para aferir a necessidade da tutela de urgência.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é firme ao reconhecer que, em demandas possessórias, deve-se prestigiar a decisão do juízo singular, salvo evidente ilegalidade ou erro manifesto, o que não se verifica no caso concreto (AI 1018654-74.2019.8.11.0000, Desa. Marilsen Andrade Addário, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Dessa forma, diante da fragilidade dos elementos apresentados pela Agravante para demonstrar a posse e a ocorrência do esbulho, e considerando a pertinência da realização da audiência de justificação determinada pelo juízo a quo, impõe-se o desprovimento do agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025